Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-83.2025.8.11.0036
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000125-83.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE CHIARINI LOPES - CPF: 700.064.661-68 (ADVOGADO), MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 137.905.011-15 (APELANTE), KAMILLA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 721.683.401-10 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - CPF: 213.593.346-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA DOBRA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (5,74% ao mês), mas determinando apenas a restituição simples dos valores pagos a maior e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil para demonstrar discrepância entre taxa nominal e efetiva; (ii) saber se a cobrança de juros superiores à taxa média de mercado autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) saber se a situação configura dano moral indenizável; e (iv) saber se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação ou sobre o valor atualizado da causa.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a matéria é unicamente de direito ou passível de prova documental já existente nos autos, sendo desnecessária a realização de perícia contábil para verificar a legalidade da cobrança mediante cotejo com os índices oficiais do Banco Central.

4. A cobrança de taxa de juros (19,85% ao mês) que supera em quase quatro vezes a taxa média de mercado (5,74% ao mês) consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a exceção do "engano justificável" e ensejando a repetição em dobro, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 929.

5. A mera cobrança indevida de encargos abusivos, embora configure prática abusiva, não enseja dano moral presumido, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva aos direitos de personalidade, o que não se verificou no caso concreto.

6. A fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação avilta a dignidade da advocacia quando representa apenas uma fração do êxito obtido, devendo incidir sobre o valor atualizado da causa para refletir adequadamente a importância da demanda e o trabalho profissional desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, independentemente de comprovação de má-fé. 2. A mera cobrança indevida de encargos bancários abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva aos direitos de personalidade. 3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa quando a fixação sobre o valor da condenação resultar em aviltamento da verba alimentar do advogado."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, V e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2o e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020 (Tema 929); STJ, REsp 1.660.152/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14/08/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.569.543/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
MIGUEL DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da Ação de Conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição de indébito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais movida em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.,
com o objetivo de reformar parcialmente

O douto magistrado
a quo
, na decisão recorrida (ID. 341364931), reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal não consignado n.o 507975148 (ID. 285250354), limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação (agosto de 2024), qual seja, 5,74% ao mês. Determinou, ainda, a restituição simples dos valores pagos a maior, a descaracterização da mora e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. No tocante aos encargos sucumbenciais, condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o réu e 30% para o autor, ressalvada a gratuidade de justiça.

Irresignado, alega o recorrente, em suas razões recursais (id. 341364940), preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
. Sustenta que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova pericial contábil, impediu a comprovação de que a taxa de juros efetivamente aplicada pela instituição financeira (26,41% ao mês) seria superior, inclusive, àquela nominalmente pactuada no contrato (19,85% ao mês). Em suas palavras:

"O Juízo a quo optou pelo julgamento antecipado da lide [...]. Contudo, ao analisar o mérito, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da discrepância entre a taxa contratada e a taxa efetivamente praticada [...] sob o fundamento de que a prova apresentada (cálculo) era 'unilateral' e insuficiente. [...] Se o Juízo entendia que o cálculo apresentado via 'Calculadora do Cidadão' era prova frágil ou unilateral, era seu dever oportunizar a produção da prova pericial requerida, e não tolher o direito probatório do autor para, em seguida, decidir em seu desfavor por falta de provas robustas." (id. 341364940).

No mérito, para reforçar sua pretensão reformadora, argumenta que a conduta do banco apelado, ao cobrar encargos superiores aos pactuados e manifestamente abusivos frente à média de mercado, denota má-fé, o que autorizaria a repetição do indébito em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e da tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Sustenta ainda que a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável em razão do abuso de direito e da violação aos deveres de informação e transparência, pleiteando indenização de caráter pedagógico.

Por fim, insurge-se quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, aduzindo que a fixação em 10% sobre o valor da condenação resulta em montante irrisório, aviltando o trabalho profissional. Requer a aplicação da ordem de preferência do art. 85, §2o, do CPC, para que a verba honorária incida sobre o valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, seja fixada por equidade (art. 85, §8o-A, do CPC), observando-se a tabela da OAB.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para cassar a sentença e determinar a reabertura da instrução processual para realização de perícia; subsidiariamente, a reforma da sentença para reconhecer a má-fé da instituição, condenando-a à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais e a majoração dos honorários advocatícios para incidência sobre o valor da causa.

O juízo de origem, ao analisar os Embargos de Declaração opostos pelo autor (ID. 341364934) alegando omissão quanto ao pedido de produção de provas, negou-lhes provimento (decisão de id. 341364938), mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e asseverando que o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir as diligências inúteis.

Em contrarrazões (ID. 341364943), a parte recorrida,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, alegou que a sentença deve ser mantida nos pontos atacados. Defende que não houve cerceamento de defesa, pois a matéria é unicamente de direito ou passível de prova documental já existente. Argumenta que a taxa fixada na sentença (média de mercado) é adequada e que não há prova de cobrança além do pactuado que justifique perícia. Sustenta a inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de contrato livremente pactuado. Quanto aos honorários, defende a manutenção do critério adotado pelo magistrado
a quo
, por ser proporcional à condenação. Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção integral da sentença
.

Não houve intervenção ministerial na origem, tratando-se de direito disponível de partes maiores e capazes.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (ID. 341475854)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível

interposto
por
MIGUEL DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, embora tenha reconhecido a abusividade dos juros remuneratórios, julgou improcedentes os pleitos de repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais, bem como fixou honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

·

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrida suscita preliminarmente de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

O apelante sustenta a nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa, arguindo que o indeferimento da prova pericial contábil impediu a demonstração de que a taxa de juros efetiva (26,41% ao mês) superava a taxa nominal contratada (19,85% ao mês), o que, em sua tese, agravaria a má-fé da instituição financeira.

O feito versa sobre matéria unicamente de direito, eis que o debate cinge conforme a verificação de suposto excesso de execução fundado em alegada na aplicação de taxa superior à média de mercado, prática esta que, segundo a tese defensiva, majoraria indevidamente o valor executado.

O cerne da controvérsia repousa sobre cláusulas contratuais previamente estipuladas, e sobre a compatibilidade das taxas de juros com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, especialmente à luz da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça quanto à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O exame dessa alegação, portanto,
prescinde de dilação probatória pericial
, porquanto é possível a aferição da legalidade da cobrança com base nos elementos já constantes dos autos, mediante simples cotejo com os índices oficiais divulgados por entidade pública de notória confiabilidade (BACEN).

As questões fáticas do litígio, especialmente os encargos incidentes no depósito e o respectivo percentual/valor estão elucidadas nos documentos juntados, sendo desnecessário o exame contábil.

A avaliação de cobranças abusivas previstas no contrato não demanda de prova pericial, sendo possível por meio de conferência do instrumento contratual e dos documentos regulatórios.

No caso em apreço, a discussão central reside na abusividade da taxa de juros remuneratórios frente à média de mercado. O magistrado
a quo
já reconheceu essa abusividade. Ao determinar a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (5,74% ao mês), a sentença impôs um teto remuneratório drasticamente inferior tanto à taxa nominal (19,85% ao mês) quanto à suposta taxa efetiva real (26,41% ao mês).

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2 . A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Sob a ótica da
utilidade da prova
, a realização de perícia para constatar se a taxa era de 19% ou 26% tornam-se inócua para o resultado final da revisão contratual, pois ambas as taxas são extirpadas em favor da média de 5,74%. A recálculo do débito se dará em fase de liquidação de sentença, com base nos parâmetros já fixados judicialmente.

Não há prejuízo processual (
pas de nullité sans grief
) que justifique a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, o que apenas atentaria contra a celeridade e a razoável duração do processo.

Deve-se destacar que, embora a prova pericial contábil seja usualmente requerida em demandas revisionais, sua produção não se mostra imprescindível no caso em apreço, pois a matéria — embora envolva elementos fáticos — pode ser resolvida à luz de prova documental existente, notadamente os extratos bancários e o contrato firmado, sendo possível a identificação da abusividade por simples cotejo com os índices oficiais do BACEN.

Ademais, mesmo que se comprovasse a discrepância entre a taxa nominal e efetiva, tal circunstância não alteraria o resultado final, já que a sentença já reconheceu e reprimiu a prática abusiva, limitando os juros à taxa média de mercado, tornando desnecessária a dilação probatória. O entendimento está em conformidade com o posicionamento do STJ no sentido de que o indeferimento da prova não configura cerceamento quando a matéria for documentalmente provada ou estritamente jurídica (AgInt no AREsp 1569543/SP)

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido cerceamento de defesa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

·

DO MÉRITO

As partes firmaram o contrato de empréstimo pessoal não consignado n.o 507975148 (ID. 285250354).

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos da Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

·

Da Repetição do Indébito

A sentença determinou a restituição dos valores pagos a maior de forma simples. O apelante pugna pela aplicação da dobra, com fulcro no parágrafo único do art. 42 do CDC.

A controvérsia recursal cinge-se, primeiramente, à forma de restituição dos valores cobrados indevidamente pela instituição financeira a título de juros remuneratórios abusivos -
se de maneira simples, como decidido na sentença, ou em dobro, como pretende o recorrente
.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de
"engano justificável".
Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Contudo, deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.

42

DO

CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/M
Á
-F
É
OU CULPA. IRRELEV
Â
NCIA. PREVAL
Ê
NCIA DO CRIT
É
RIO DA BOA-F
É
OBJETIVA. MODULA
ÇÃ
O DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART.

927,

§
3
o
, DO

CPC/2015. IDENTIFICA
ÇÃ
O DA CONTROV
É
RSIA. 1. Trata-se de Embargos de Diverg
ê
ncia que apontam diss
í
dio entre a Primeira e a Segunda Se
çõ
es do STJ acerca da exegese do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

C
ó
digo de Defesa do Consumidor

-

CDC. A diverg
ê
ncia refere-se especificamente
à
necessidade de elemento subjetivo para fins de caracteriza
çã
o do dever de restitui
çã
o em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do

CDC

em quest
ã
o:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO

PAR
Á
GRAFO
Ú
NICO

DO ART.

42

DO

CDC,
É
CAB
Í
VEL QUANDO A COBRAN
Ç
A INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTR
Á
RIA
À
BOA-F
É
OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULA
ÇÃ
O DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins

do

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,

em ind
é
bito decorrente de contrato de presta
çã
o de servi
ç
o p
ú
blico de telefonia, o que est
á
dissonante da compreens
ã
o aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

“a repetição em dobro,

prevista no

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,
é
cab
í
vel quando a cobran
ç
a indevida consubstanciar conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

In casu
, estamos diante de uma taxa de juros contratada (aprox. 19,85% ao mês) que supera em quase
quatro vezes
a taxa média de mercado para a época (5,74% ao mês). Tal discrepância não pode ser considerada um mero "engano justificável". Trata-se de uma vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do CDC) que rompe o equilíbrio sinalagmático do contrato e viola frontalmente a boa-fé objetiva e a lealdade que deve permear as relações de consumo.

Dessa forma, o recurso merece provimento nesse ponto, para determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de juros remuneratórios abusivos, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, com acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso.

Considerando a modulação dos efeitos realizada pelo STJ no referido julgado (aplicável a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021), e sendo o contrato firmado em
agosto de 2024
, impõe-se a condenação do banco apelado à restituição
EM DOBRO
de tudo o que foi cobrado acima da taxa média de mercado ora definida.

·

Dos Danos Morais

A jurisprudência pátria, capitaneada pelo STJ, consolidou o entendimento de que a simples cobrança de encargos abusivos, ou a mera violação contratual, não enseja, por si só, dano moral
in re ipsa
(presumido). É necessário que o consumidor demonstre que a conduta do fornecedor atingiu seus direitos de personalidade, causando vexame, humilhação ou desequilíbrio psicológico grave.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INSCRIÇÃO IRREGULAR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE, MAS REGISTRADA A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/73.1. Ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos materiais e compensação de danos morais ajuizada em 31/01/2008, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/08/2012 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016 .2. O propósito recursal consiste em decidir, primordialmente, sobre a possibilidade de capitalização mensal de juros e a configuração de dano moral em virtude de inscrição no cadastro de inadimplentes por dívida maior que a devida.3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial .4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis.5. O Tribunal de origem, ao decidir que a capitalização dos juros remuneratórios passou a ser permitida pela Medida Provisória 1 .963-17, de 30 de março de 2000, reeditada sob o número 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após esta data, alinhou-se ao entendimento desta Corte.6. O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art . 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. 8 . Sob essa ótica, conquanto, no particular, seja evidente o aborrecimento gerado com a anotação de dívida a maior no cadastro de inadimplentes, dela não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral, porque, embora fosse irregular, a inscrição era devida.9. E, obviamente, não é o valor do débito que enseja o dano moral, mas o possível abalo ao crédito decorrente do registro de uma situação de inadimplência que não existe. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1660152 SP 2013/0239865-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018)

No mesmo sentido é o entendimento desta quinta câmara de direito privado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A mera cobrança indevida de valores, embora caracterize prática abusiva, não enseja, por si só, reparação por danos morais, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo, com violação a atributos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto. Tese de julgamento: "1. A inclusão de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado sem demonstração da livre escolha do consumidor caracteriza venda casada e enseja a restituição dos valores cobrados. 2. A repetição do indébito, na hipótese de cobrança indevida sem comprovação de má-fé, deve ocorrer na forma simples. 3 . A mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão a direitos da personalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, VIII, 39, I e 42, parágrafo único; arts . 85, § 2o e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); Súmula 297/STJ; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10102525320238110003, Rel . Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10092066720238110055, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010855820248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/05/2025)

No caso em exame, não vislumbro a ocorrência de situação excepcional que tenha causado abalo moral significativo ao autor. A cobrança indevida, no caso, gerou ao autor prejuízo meramente patrimonial.

Na análise dos autos, não se verifica a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) decorrente dessa cobrança específica, nem tampouco situação de cobrança vexatória. Embora a taxa de juros seja abusiva — o que justifica a revisão e a penalidade da restituição em dobro —, tal fato situa-se na esfera dos danos patrimoniais. O aborrecimento decorrente da necessidade de buscar o Judiciário, embora lamentável, não alcança, neste caso específico, o patamar de lesão moral indenizável.

·

Dos honorários Advocatícios de Sucumbência

O apelante insurge-se contra a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação (valor a ser restituído), pugnando pela aplicação sobre o valor da causa.

Na espécie, a fixação sobre o "valor da condenação" (montante a ser restituído) não remunera condignamente o trabalho advocatício, tampouco reflete a real dimensão da vitória jurídica, que abrange não apenas a devolução de parcelas, mas o redimensionamento de toda a dívida futura. A "condenação"
stricto sensu
representa apenas uma fração do êxito. O proveito econômico integral, correspondente à redução do saldo devedor global, embora existente, demandaria liquidação complexa para ser aferido neste momento.

Nesse cenário, para evitar o aviltamento da verba alimentar do advogado e obedecendo à sistemática processual vigente — que veda a apreciação por equidade em causas de valor mensurável (Tema 1076 do STJ) —, a base de cálculo mais adequada, que reflete a importância da demanda e o zelo profissional, é o
valor atualizado da causa
. A adoção deste critério assegura a proporcionalidade e a razoabilidade da remuneração, em consonância com a dignidade da advocacia, respeitando a hierarquia legal do art. 85, §2o, e evitando o aviltamento profissional repudiado pela Ordem Jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

i) determinar que a repetição do indébito referente aos juros abusivos ocorra na forma EM DOBRO; e

ii) reformar o capítulo dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, mantida a proporção de distribuição da sucumbência estabelecida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026